Tribunal: TJES
Processo: 5003497-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente em Serviço; Paridade Salarial
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003497-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDISIO CORREA PINTO
INTERESSADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO. REGULARIZAÇÃO NÃO REALIZADA. GRATIFICAÇÃO. CARÁTER VENCIMENTAL. APOSENTADORIA COM PARIDADE. DIREITO RECONHECIDO. FORMA DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

2.
Em relação à irresignação apresentada de que houve informação sobre a exoneração dos procuradores e a regularização da representação, tenho que o acórdão tratou do tema, reconhecendo que apesar dos novos procuradores terem sido nomeados em 18/05/2022 e 13/06/2022, não foi informada a exoneração do antigo patrono e regularizada a representação processual dos novos advogados nos autos, ônus do qual não se desincumbiu o Município.

3. Não prospera a tese de impossibilidade de incorporar verba já extinta para os procuradores da ativa, uma vez que este Tribunal reconheceu que o servidor se aposentou com direito à paridade, devendo ser incorporado a seu benefício a gratificação com caráter vencimental.

4
. Como a gratificação era paga pelo desempenho das atividades inerentes ao cargo de procurador e, considerando que o Agravante faz jus à verba em função do instituto da paridade, deve ser aplicada a pontuação máxima prevista no art. 2º, §1º de 12 (doze mil) pontos, multiplicada pelo valor de R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos), para o cálculo da gratificação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003497-69.2022.8.08.0000

EMGTE: EDISIO CORRÊA PINTO

EMGDA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida a hipótese de recurso de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA, haja vista estar inconformado com o v. acórdão ID 3394747, através do qual esta Quarta Câmara, entendendo que a gratificação de produtividade era paga de modo habitual a todos os procuradores do Município de Cariacica, caracterizando como acréscimo remuneratório, incorporado para todas as finalidades, inclusive previdenciária, deu provimento ao recurso.

Em suas razões recursais ID 3765149, o Instituto Embargante alega, em suma, que: 1) o acórdão padece de nulidade, havendo contradição no julgado, já que houve informação sobre a exoneração dos procuradores e a regularização da representação; 2) deve ser reconhecida omissão no julgado, devendo ser impossibilitada a incorporação da verba já extinta para os procuradores da ativa, fato que levaria o procurador aposentado a receber benefício em valor superior ao recebido pelos procuradores ativos, e; 3) o acórdão não especifica o valor da gratificação a ser incorporado e nem mesmo a forma de cálculo do referido benefício.

Consoante determina o art. 1.022 do NCPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”
. Com isso, observa-se que a função dos embargos de declaração é somente a de afastar do
decisum
qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.

Dessa forma, verificado que os embargos de declaração apresentados sustentam que o acórdão objurgado padecem do vício de contradição e omissão, considero adequada a interposição dos recursos pelas partes.

Inicialmente, em relação à irresignação apresentada
de que houve informação sobre a exoneração dos procuradores e a regularização da representação, tenho que o acórdão tratou do tema, reconhecendo que apesar dos novos procuradores terem sido nomeados em 18/05/2022 e 13/06/2022, não foi informada a exoneração do antigo patrono e regularizada a representação processual dos novos advogados nos autos, ônus do qual não se desincumbiu o Município. Segue trecho do acórdão:

Informa o Instituto Previdenciário Municipal que o antigo procurador teria sido exonerado em 18/03/2022, e que os novos procuradores somente foram nomeados em 18/05/2022 e 13/06/2022.

Pelo que se extrai dos autos a decisão por mim proferida, determinando a intimação do Agravado para apresentar suas contrarrazões foi expedida em 19/05/2022 (ID 801227), portanto, verifico que nessa data o Dr. Jean Ricardo Giacomin já estava nomeado conforme termo de posse ID 3146349 - Pág. 1.

Assim, verificado que o Instituto Previdenciário não informou sobre a exoneração do procurador, além de que não providenciar a regularização da representação processual, não há como acolher sua pretensão.

Em sua peça recursal o próprio Instituto Embargante reconhece que a informação de exoneração e regularização da representação somente foi realizada quase (03) três meses após a intimação para apresentar contrarrazões ao recurso, em 04/08/2022.

Também não prospera a tese de impossibilidade de incorporar verba já extinta para os procuradores da ativa, uma vez que este Tribunal reconheceu que o servidor se aposentou com direito à paridade, devendo ser incorporado a seu benefício a gratificação com caráter vencimental, conforme podemos observar nos seguintes trechos:

Nesse sentido, entendo que para reconhecer o direito do servidor aposentado de ter incorporado em seu benefício, em função do instituto da paridade, a citada gratificação, esta deve possuir caráter vencimental.[...]

Neste contexto, embora tenha a legislação municipal denominado tal rubrica de
"gratificação de produtividade"
, certo é que todos os procuradores, passaram a fazer jus ao recebimento da verba, razão porque o seu pagamento de modo habitual, consoante já se consolidou a jurisprudência deste sodalício, caracteriza sobremaneira em manifesto acréscimo de remuneração a ser incorporado nos vencimentos para todas as finalidades, inclusive a previdenciária.

Já com relação à irresignação no tocante à especificação da forma de cálculo da gratificação, vejo que o tema deve ser esclarecido.

Conforme podemos observar pelo acórdão ID 3394747, esta Egrégia Quarta Câmara, verificando o caráter vencimental da gratificação, reconheceu o direito do servidor aposentado ter incorporado em seu benefício, em função do instituto da paridade, a citada gratificação.

O Decreto Municipal nº 213/2013 estabelece em seus artigo 2º, §1º c/c art. 3º a formula de cálculo e o valor, em reais, por ponto devido aos procuradores.
In verbis
:

Art. 2º - A apuração da gratificação de produtividade será mensal e individual e se dará pela apresentação pelo Procurador Municipal de um relatório de suas atividades ao setor de apoio da Procuradoria Geral até o 3º (terceiro) dia útil de cada mês.

§ 1º O cálculo da produtividade se dará sobre o número de pontos efetivamente alcançados pelos procuradores, até o limite de doze mil pontos, como produto de trabalho realizado no período compreendido entre o primeiro e o último dia útil do mês anterior.

[...]

Art. 3º Fica instituído o valor de oitenta e cinco centavos (R$ 0,85) para cada ponto obtido conforme previsto no art. 2º deste decreto.

Assim, como a gratificação era paga pelo desempenho das atividades inerentes ao cargo de procurador e, considerando que o Agravante faz jus à verba em função do instituto da paridade, deve ser aplicada a pontuação máxima prevista no art. 2º, §1º de 12 (doze mil) pontos, multiplicada pelo valor de R$ 0,85 (oitenta e cinco centavos), para o cálculo da gratificação.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para estabelecer a forma de cálculo do valor da gratificação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.